Tribunal: TJBA
Processo: 8069309-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069309-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VALLOR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO, ANDRE FERREIRA LINS ROCHA, CAMILA DE SALES GUERREIRO BRITTO

AGRAVADO: Y. B. S. M. e outros (3)

Advogado(s)
:
CINTHIA SANTOS GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO DE MENOR IMPÚBERE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais ajuizada por Y. B. S. M., menor impúbere, representado por seus responsáveis legais, perante a 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. O pedido principal consiste no restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão cancelado unilateralmente pela administradora de benefícios durante tratamento médico contínuo do autor, menor diagnosticado com TDAH e déficit de atenção de grau elevado. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para manutenção do plano de saúde até o fim do tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência em razão da rescisão contratual durante tratamento médico contínuo de menor; (ii) avaliar a legalidade da decisão que determinou a manutenção do plano de saúde diante do alegado ato ilícito da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, inclusive tempestividade, conforme o art. 1.015, I, do CPC, que admite Agravo de Instrumento contra decisões que versem sobre tutelas provisórias.

A concessão da tutela de urgência está justificada pela demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris), diante da rescisão unilateral do contrato durante tratamento médico, conduta vedada segundo jurisprudência consolidada.

O periculum in mora está evidenciado pela continuidade do tratamento terapêutico necessário ao menor, cuja interrupção representa risco à sua integridade física e mental.

A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que considera abusiva a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde em curso de tratamento médico essencial (AgInt no AgInt no AREsp 1.995.955-RJ).

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça reforça a tese de que, havendo tratamento continuado e risco de prejuízo à saúde, deve ser mantida a cobertura contratual até o fim da terapêutica, especialmente em se tratando de menor impúbere.

O parecer do Ministério Público confirma a necessidade de acompanhamento terapêutico contínuo e a ilicitude da conduta da operadora em rescindir unilateralmente o contrato em tal contexto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão durante tratamento médico contínuo, especialmente quando o beneficiário é menor impúbere.

A tutela de urgência deve ser deferida quando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, em razão de risco à saúde do beneficiário decorrente da interrupção do tratamento.

O Agravo de Instrumento é cabível e deve ser conhecido quando interposto contra decisão que concede ou nega tutela provisória, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, I; CPC, art. 300; Lei 9.656/1998, arts. 8º, § 3º, e 35-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.995.955-RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 26.06.2023; TJ-SP, AI 2174430-57.2024.8.26.0000, Rel. Elcio Trujillo, j. 18.02.2024; TJ-SP, AI 2182252-97.2024.8.26.0000, Rel. Álvaro Passos, j. 05.07.2024; TJ-DF, AI 0719700-12.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 24.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069309-20.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante
VALLOR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
. e como Agravado
Y. B. S. M. e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02